Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702372-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BRITO DA SILVA, IAGO DA SILVA CRUZ, MARIA LUIZA DA SILVA CRUZ AGRAVADO: KELLY CRISTINA DONATO BRITO SIMOES, GENGIZCAN BRITO SIMOES, LUIZ CARLOS BRITO SIMOES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria Luiza da Silva Cruz, Iago da Silva Cruz e Maria Brito da Silva contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que determinou a intimação dos agravantes que desocupem o imóvel objeto da controvérsia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória (proc. no 0722101-14.2020.8.07.0003, ID no 78271135). 2. Os agravantes argumentam, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, uma vez que o pedido constitui obrigação de fazer e deve obedecer ao rito previsto nos artigos 520 e 522 do CPC. 3. Destacam a necessidade de que haja a prestação de caução, suficiente e idônea, pois poderá acarretar dano grave, de difícil reparação aos recorrentes. 4. Tecem considerações sobre o direito à moradia e as consequências advindas com a pandemia, devendo prevalecer a proteção à saúde dos agravantes em detrimento do pedido de reintegração de posse dos agravados. 5. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja reformada a decisão para que permaneçam no imóvel até o julgamento. 6. Não foi providenciado o preparo, mas os agravantes informam que são beneficiários da gratuidade de justiça. 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A decisão recorrida ponderou que o pedido formulado na petição inicial foi julgado procedente para determinar a reintegração dos agravados na posse do imóvel situado na QNN 06, Conjunto C, Casa 42, Ceilândia Sul - Brasília/DF, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a sua desocupação. 10. O prazo supracitado já transcorreu, mas ainda não houve a desocupação do bem, o que motivou o pedido de cumprimento provisório da sentença. A sentença foi integralmente mantida por este Tribunal, cujo acórdão foi assim ementado: “APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NORMA NÃO REPRODUZIDA NO CPC/2015. COMODATO. EMPRÉSTIMO GRATUITO. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. SUPRESSIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. RECUSA DE DESOCUPAÇÃO. ESBULHO. CARACTERIZAÇÃO. 1. Ausente disposição correspondente no CPC/2015, a prolação de sentença por Magistrado diverso do que presidiu a instrução não viola o princípio da identidade física do juiz (art. 132 do CPC/1973) e, por conseguinte, não anula a sentença proferida sob a vigência do novo código. 2. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse. 3. O empréstimo gratuito de bem imóvel, por prazo indeterminado, constitui comodato, que se aperfeiçoa com a tradição do objeto e pode ser escrito ou verbal, cabendo ao comodatário preservar o bem como se fosse seu, nos termos do art. 579 e 582 do Código Civil. 4. É inviável a aquisição da propriedade de imóvel por usucapião pelo comodatário ante a ausência de animus domini, um dos requisitos do instituto. Precedentes deste Tribunal. 5. Fixado o comodato por tempo indeterminado, não há que se falar em supressio ou perda do direito do comodante de reaver o bem pelo transcurso do tempo. 6. Evidencia-se o esbulho e, por conseguinte, a precariedade da posse, quando o comodatário permanece no bem após a notificação para restituí-lo ao comodante ou quando tem ciência inequívoca da intenção deste de reaver o bem. 7. Identificado o exercício da posse prévia pelos autores, que, inclusive, pode ser considerada como "melhor posse", a sua perda e o esbulho praticado pelos réus, resta imperiosa a reintegração pleiteada, nos termos do art. 561 do CPC. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1259343, 07058790520198070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 11. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada e confirmada por este Tribunal. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 12. O art. 521, III do CPC estabelece que a prestação de caução poderá ser dispensada quando pender o agravo do art. 1.042. O Recurso Especial interposto nos autos de no 0705879-05.2019.8.07.0003 não foi admitido e o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido pelo Relator, Min. Humberto Martins (STJ Agravo em Recurso Especial no 1.784.469 - DF 2020/0288694-2, 20/11/2020) 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Dispositivo 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I ). Cumpra-se a decisão agravada. 15. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 16. Defiro a gratuidade de justiça aos agravantes diante a documentação que instrui o recurso. 17. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO